Tribunal: TJSP
Processo: 2347317-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO. Decisão agravada determina a partilha das verbas rescisórias (trabalhistas) do falecido entre todos os sucessores, bem como a retificação do plano de partilha, afastando a aplicabilidade do art. 1o da Lei 6.858/80. Referido artigo diz respeito ao FGTS e ao PIS-PASEP, logo, as verbas rescisórias, por não serem dotadas de natureza previdenciária, não se acham

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO. Decisão agravada determina a partilha das verbas rescisórias (trabalhistas) do falecido entre todos os sucessores, bem como a retificação do plano de partilha, afastando a aplicabilidade do art. 1o da Lei 6.858/80. Referido artigo diz respeito ao FGTS e ao PIS-PASEP, logo, as verbas rescisórias, por não serem dotadas de natureza previdenciária, não se acham abrangidas pela referida legislação e seguem a regra sucessória geral. Não provimento.